Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. É desnecessária a intimação do exequente acerca de meros expedientes cartorários que, em decorrência de decisão judicial, apenas certificam o decurso de prazo de suspensão do feito e a ausência de resultado na pesquisa SISBAJUD, notadamente se ausente prejuízo.